Tribunal: TJBA
Processo: 8061352-02.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8061352-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: JOBSON SIMAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALINE EMANUELLA ARAUJO PORTO, ANDREIA DA SILVA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO. ALEGAÇÃO DE DEFESA DEFICIENTE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
NÃO CABIMENTO.
REITERAÇÃO DO PEDIDO CONSTANTE NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SER
UM NOVO RECURSO.
PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO PARA ABSOLVER O REVISIONANDO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA.
NÃO ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS.
CONDENAÇÃO NÃO EMBASADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DEPOIMENTO DO CORRÉU EM HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA. DEPOIMENTO VAGO E INCONGRUENTE DO RÉU. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I –
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
JOBSON SIMÃO DE SOUZA
, por intermédio das advogadas Andreia Santos (OAB/BA 68.645) e Aline Porto (OAB/BA 60.986), objetivando a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Maracás/BA, sob a alegação, em síntese, da ocorrência de contrariedade ao texto expresso da Lei penal (especialmente o art. 226 do Código de Processo Penal), bem como ao entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ, e aos princípios constitucionais.

II
– A Defesa sustenta, em síntese,
em sede de preliminar, a nulidade do feito, em consonância com a Súmula 523 do STF, sob o fundamento de que a defesa do Requerente, durante a instrução processual, foi deficiente. No mérito, pleiteia
a
absolvição do Requerente, em razão dos vícios ocorridos no reconhecimento fotográfico, ou, alternativamente, em face da ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, aplicando o princípio
in dubio pro reo
, bem como, requer que seja reconhecido em favor do Requerente o direito à indenização.

III
–
Inicialmente, observa-se que a preliminar de nulidade suscitada
já fora
arguida pelo ora Requerente em sede de razões de Apelação, a qual foi rejeitada na
decisão colegiada,
inclusive tendo a Defesa do ora Revisionando apresentado os mesmos argumentos agora expostos, solicitando o reconhecimento da nulidade do processo, com fulcro na Súmula 523 do STF,
sob o fundamento de que a defesa do Requerente, durante a instrução processual, foi deficiente fato que
evidencia a tentativa de utilização da ação revisional como sucedâneo recursal neste quesito. Nessa senda, é firme o posicionamento desta Corte Baiana, no sentido da impossibilidade de rediscussão, em sede de Revisão Criminal, de matérias já exaustivamente apreciadas na ação penal ou por meio de recurso próprio, em respeito à autoridade da coisa julgada. Precedentes do TJBA.

I
V
–
Outrossim
, quanto ao pleito de absolvição, este não merece ser acolhido, uma vez que
, a condenação do Revisionando está estribada em provas incontestes acerca da materialidade e autoria delitivas, não se baseando unicamente no reconhecimento fotográfico ou no depoimento do então corréu
Valdivino
.

Nesse diapasão,
não há que se falar em nulidade
em razão do reconhecimento do Acusado não ter ocorrido em observância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, eis que
a condenação foi fundamentada em todo o arcabouço probatório produzido, e não exclusivamente no reconhecimento fotográfico do Réu. Precedentes do STJ.

V
–
Ademais, cumpre salientar que, o depoimento do então corréu
Valdivino
encontra respaldo no testemunho de
Josiel
, especialmente em um ponto de extrema importância: a motocicleta pertencente a uma das vítimas estava, no dia do crime, em posse do Requerente, e foi trocada por outra motocicleta com um indivíduo de Maracás/BA.

Além disso, apesar da alegação da Defesa sobre a suposta contradição nas declarações da testemunha
Josiel
, que inicialmente mencionou que a pessoa com quem realizou a troca da motocicleta se chamava Raimundo, é importante ressaltar que a testemunha afirmou que o indivíduo
se identificou
como Raimundo de Santo André. Dessa forma, a testemunha apenas relatou o que lhe foi dito, sendo plausível que o Réu tenha fornecido um nome falso, considerando que estava envolvido em uma transação de veículo de origem ilegal.

V
I

–
Não obstante, a versão fornecida pelo Requerente acerca dos fatos carece de qualquer consistência, apresentando-se vaga e incongruente, sem sequer conseguir precisar o seu paradeiro no dia dos acontecimentos criminosos.

V
I
I
–
Sendo assim, verifica-se que o conjunto probatório produzido é firme e coeso para respaldar a condenação do Requerente. Nesse contexto, não há que se falar em direito à indenização pelo Revisionando.

VI
I
I
–
Inviável, portanto, albergar os pleitos formulados na presente ação revisional, não tendo sido demonstrada a alegada contrariedade do
decisum
às provas encartadas aos autos e a texto expresso de lei, e não havendo sido trazido nenhum elemento apto a afastar a segurança jurídica alcançada pela coisa julgada.

I
X
–
Por derradeiro, no que concerne ao pleito de concessão da assistência judiciária gratuita ao Revisionando, este não merece acolhida, uma vez que a Revisão Criminal se trata de demanda sem ônus processual, mostrando-se, assim, dispensável a concessão da gratuidade da justiça.

X
–
Parecer ministerial pelo conhecimento e improcedência da ação revisional.

X
I
–
Revisão Criminal
CONHECIDA
e
JULGADA IMPROCEDENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal n.º

8061352-02.2023.8.05.0000
, em que figuram, como Requerente,
JOBSON
SIMÃO
DE SOUZA
,

e, como Requerido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Seção Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal, mantendo incólume a sentença transitada em julgado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 07 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12